Tribunal: CARF
Processo: 13016.720105/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13016.720105/2011-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.314 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
IRANI CHIES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DECADÊNCIA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SÚMULA
CARF
No
72.
PRELIMINAR REJEITADA.
Tratando-se de tributos sujeitos à homologação, aplica-se a regra do art. 150, §
4o do CTN, desde que tenha havido pagamento antecipado e que não esteja
configurado dolo, fraude ou simulação - vide RESP no 973.333/SC.
Comprovado ter o contribuinte agido com dolo, fraude ou simulação, aplica-se
a regra do art. 173, I, CTN, por força do art. 149, VII do mesmo diploma.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA)
O cálculo do imposto devido sobre os RRAs deve ser feito mediante utilização
de tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores
deveriam ter sido adimplidos - aplicação do Recurso Extraordinário no
614.406/RS e art. 62, § 2o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para determinar seja o imposto de renda calculado utilizando-se as
tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência, observando a renda auferida
mês a mês, conforme as competências compreendidas na ação.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13016.720105/2011-12
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.314 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13016.720105/2011-12

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por IRANI CHIES contra acórdão,
proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Porto Alegre – DRJ/POA –, que
rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de R$ 74.227,13 (setenta e quatro
mil duzentos e vinte e sete reais e treze centavos) a título de IRPF suplementar, juros de mora,
multa de ofício referente ao exercício de 2010.
Isso porque, constada a
(...) omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente
em virtude de ação judicial federal, no valor de R$161.893,70
[(cento e sessenta e um mil oitocentos e noventa e três reais e
setenta centavos)], auferidos pelo titular e/ou dependentes. Na
apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na
Fonte (IRPF) sobre os rendimentos omitidos no valor de
R$4.856,81 [(quatro mil oitocentos e cinquenta e seis reais e
oitenta e um centavos)]. (f. 42)
Ao apreciar as únicas duas teses suscitadas em sede de impugnação (f. 3/6),
restou o acórdão da decisão vergastada assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA IRPF
Exercício: 2010
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. BASE DE CÁLCULO.
Estando demonstrada a omissão de rendimentos na declaração de
ajuste anual, devidamente confirmada através de informação
prestada em DIRF pela fonte pagadora, deve ser mantido o
lançamento.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto
incidirá no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos,
inclusive juros e atualização monetária.
DECADÊNCIA.
O fato gerador do imposto de renda em relação aos rendimentos
sujeitos à declaração de ajuste anual ocorre em 31 de dezembro;
quando não declarados, para efeito de lançamento de ofício, o
termo inicial do prazo decadencial é contado do primeiro dia do
exercício seguinte ao que poderia o fisco ter feito o lançamento
(CTN, art. 173, I).

Intimado do acórdão apresentou, em 16/04/2013, recurso voluntário (f. 64/68),
declinando as mesmas razões lançadas na impugnação.
É o relatório.

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.314 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13016.720105/2011-12

Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
I – DA PRELIMINAR: DA CONFIGURAÇÃO DE CAUSA EXTINTIVA DA
EXIGÊNCIA
Afirma o recorrente que “(...) de acordo com o art. 174 da Lei no 5.172/66 –
Código Tributário Nacional, já havia ocorrido a prescrição na data em que foi emitida a
Notificação de Lançamento, haja vista tratar-se de rendimentos cujo fato gerador abrange os
períodos de 07/04/2000 a 01/04/2005.” (f. 65)
Além da impropriedade técnica, irrelevante o fato do período albergado pela
ação judicial. Isso porque, somente foram os rendimentos auferidos em 12/02/2009, conforme
consta do comprovante de levantamento judicial às f. 33. Quanto a essa hipótese de extinção do
crédito tributário, pacífica a jurisprudência, firmada no RESP no 973.333/SC, sob a sistemática
dos recursos repetitivos, no sentido de que, tratando-se de tributos sujeitos à homologação,
aplica-se a regra do art. 150, § 4o do CTN, desde que tenha havido pagamento antecipado e que
não esteja configurado dolo, fraude ou simulação. Esse entendimento, inclusive, foi consolidado
na súmula CARF no 72, que, em idêntico sentido, dispõe que, comprovado ter o contribuinte
agido com dolo, fraude ou simulação, aplica-se a regra do art. 173, I, CTN, por força do art. 149,
VII do mesmo diploma.
O fato gerador do imposto de renda é complexivo, se aperfeiçoando em 31 de
dezembro de cada ano. Se considerada aplicável, ao caso concreto, a regra do inc. I do art. 173
do CTN, o prazo decadencial somente começaria a fluir em 01/01/2011 (para os fatos geradores
ocorridos no ano-calendário 2009) tendo como termo “ad quem” para a constituição do crédito
os dias 31/12/2015. Se aplicável o disposto no art. 150, § 4o, do CTN, o prazo decadencial fluiria
a partir de 01/01/2010, findando em 31/12/2014. Como o recorrente foi regularmente
cientificado da autuação em 27/06/2011 (f. 46), evidente não ter ocorrido a decadência, qualquer
que seja o termo “a quo” aplicável. Rejeito, com base nas razões acima expostas, a preliminar
de decadência.
II
–DO
MÉRITO:
DA
TRIBUTAÇÃO
DOS
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE (RRAS)
O recorrente aduz que a decisão proferida pela instância “a quo”
(...) não tomou conhecimento das decisões acima, apesar destas
terem sido citadas na referida impugnação. Alega, ainda, a citada
Delegacia, que pelo fato de o rendimento se referir ao ano
calendário de 2009, as alterações ocorridas por meio da Lei no
12.350/10, acrescentando à Lei no 7.713/88 o art. 12-A, se deu
pelas reiteradas decisões do STJ em favor dos contribuintes,
conforme a exposição de motivos da MP 449, que deu origem à
Lei 12.350/10, bem como pelo fato de algumas destas decisões se
reportarem a períodos anteriores ao ano calendário de 2009. (f. 68)
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.314 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13016.720105/2011-12

A fim de resolver a controvérsia, necessária uma brevíssima análise da
evolução legislativa quanto à sistemática de incidência do IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente. Isto porque, conforme relatado, trata-se de verbas recebidas em razão do
ajuizamento de ação trabalhista, que culminou com a celebração de acordo entre as partes.
O art. 12 da Lei no 7.713/88 previa que, para os rendimentos recebidos
acumuladamente, relativos aos anos calendários anteriores ao do recebimento, o imposto de
renda incidiria no mês de recebimento, sobre o valor total dos rendimentos, deduzidos os custos
com a ação judicial. Senão, veja-se:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o
imposto incidirá, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total
dos rendimentos, diminuídos do valor das despesas com ação
judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados,
se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Todavia, no julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, em
23/10/2014 – posteriormente à interposição do recurso voluntário – , sob a sistemática do art.
543-B do CPC/73, o Pleno do exc. Supremo Tribunal Federal
concluiu pela
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, por violar os princípios da isonomia e da
capacidade contributiva, fixando o entendimento de que o cálculo do imposto devido sobre os
RRAs deveria ser feito mediante utilização de tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época
em que os valores deveriam ter sido adimplidos (ou seja, empregando-se o regime de
competência).
Tendo em vista que tal decisão definitiva do STF é de observância obrigatória
por este Conselho, em razão do disposto no art. 62, § 2o do RICARF, tem-se que os RRAs
recebidos antes de 11/03/2015 (ou seja, aqueles que não se sujeitam ao novo art. 12-A da Lei
7.713/1988) estão submetidos ao regime de competência, afastando-se, assim, a aplicação do art.
12 da Lei 7.713/1988.
Ao apreciar situação idêntica a ora sob escrutínio, outro não foi o entendimento
predominante neste Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2001
(...)
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL (STF). RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No
614.406/RS.
REPERCUSSÃO
GERAL.
APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida
pelo STF na sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O imposto de renda
incidente sobre os rendimentos acumulados percebidos no ano-
calendário 2001, relativamente ao pagamento da URP, deve ser
apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que
se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal,
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.314 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13016.720105/2011-12

e não pelo montante global pago extemporaneamente (Processo no
13433.000235/2006-57, acórdão no 2401-006.028, 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária, sessão de 13 de fevereiro de 2019).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA IRPF
Exercício: 2002
(...)
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
PERÍODO ATÉ ANO-BASE 2009. DECISÃO DO STF DE
INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO
DO ART. 12 DA LEI 7.713/88 COM REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA. REPRODUÇÕES OBRIGATÓRIAS PELO
CARF.
Conforme decidido pelo STF através da sistemática estabelecida
pelo art. 543B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre
os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado
utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês
de
referência
(regime
de
competência)
(Processo
no
13433.000250/2006-03, acórdão no 2301-005.652, 3a Câmara / 1a
Turma Ordinária, 10 de setembro de 2018).

Por essas razões, determino seja o imposto de renda calculado utilizando-se as
tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência, observando a renda auferida
mês a mês, conforme as competências compreendidas na ação.
III – CONCLUSÃO
Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso para determinar seja o
imposto de renda calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês
de referência, observando a renda auferida mês a mês, conforme as competências compreendidas
na ação.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital